Tribunal: TJMT
Processo: 1004049-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004049-68.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Parcelamento, SIMPLES]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS RIOS EIRELI - ME - CNPJ: 08.626.189/0001-34 (RECORRIDO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), JUIZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade ratificou a sentença

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –– PARCELAMENTO – SUSPENSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, VI DO CTN) – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE OU PARCELADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1.Se mostra ilegal a exclusão da microempresa ou empresa de pequeno porte do programa de benefício fiscal do simples nacional, em razão da constituição e cobrança de débitos fiscais indevidamente ou quando eles se encontram suspensos por parcelamento. 2.Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos deste Mandado de Segurança, que concedeu a segurança, confirmando a liminar, para determinar que a autoridade coatora proceda com a manutenção da Impetrante no cadastro do Simples Nacional, com efeitos retroativos a partir de 01.01.2017.

Sem recurso voluntário (id. 5570111).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença. (id. 691418).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARIA DAS GRAÇAS RIOS EIRELI – ME
impetrou mandado de segurança contra ato indigitado do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ/MT
, ambos devidamente qualificados nos autos, objetivando, no mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para que seja determinado à autoridade Impetrada que proceda com o reenquadramento da Impetrante no cadastro do Simples Nacional com efeitos retroativos a partir de 01.01.2017.

Aduz, em síntese, que a empresa sediada em Cuiabá que realiza a compra e venda de mercadorias adquiridas de outras unidades da federação, sendo que, em 03.10.2016, tomou ciência da Notificação no 258798/1627/68/2016 – Termo de Exclusão do Simples Nacional, para regularização em até 30 (trinta) dias dos débitos com a Fazenda Pública Estadual, sob pena da exclusão de ofício do Simples Nacional a partir de 01.01.2017.

Assevera que impugnou administrativamente os débitos descritos na Notificação, o que gerou o Processo Administrativo no 5155317/2016, contudo, em que pese discordar dos lançamentos relativos ao DAR no 9990791596879, optou por quitar os referidos débitos gozando dos benefícios da Lei no 10.433/2016 – REFIS/MT, tendo assinado, em 26.10.2016, o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento, o qual gerou o Parcelamento no 10863189.

Relata que, muito embora tenha realizado a adesão ao REFIS em 26.10.2016 e tendo realizado o pagamento da 1a (primeira) prestação na data do vencimento em 07.11.2016, em 09.11.2016 tomou ciência do despacho do julgamento do Processo no 5155317/2016, que concluiu pela improcedência do pedido em virtude da existência de débitos relativos ao DAR no 9990791596879 ainda estavam lançados como omissos em sua Conta Corrente Fiscal.

Pontua que, em razão da Notificação no 258798/1627/68/2016 e do despacho de julgamento do Processo Administrativo no 5155317/2016, encontra-se excluída do cadastro do Simples Nacional, sendo que os débitos em questão deveriam estar suspensos em virtude do parcelamento realizado.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Não restam dúvidas de que o ato combatido foi arbitrário e ilegal, notadamente porque a impetrante efetuou o pagamento da primeira parcela no dia 07/11/2016 e, ainda assim, teve seu cadastro excluído do Simples Nacional em razão da existência de débitos.

Como bem pontuou o d. Magistrado de primeiro grau, quando o contribuinte opta por firmar Parcelamento de Débito, o pagamento da primeira parcela gera, automaticamente, a SUSPENSÃO do crédito tributário, conforme disciplina o art. 4o, §5o, II da Lei Estadual n. 10.433/2016 (Lei do REFIS), bem como o art. 151, VI do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso análogo, senão vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – SUSPENSÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E EXCLUSÃO DA IMPETRANTE DO SIMPLES NACIONAL – TRIBUTO (ICMS) - COBRANÇA EM DUPLICIDADE - BIS IN IDEM – VEDAÇÃO – PARCELAENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRIBUINTE – CAUSA, POR SI SÓ, DE SUSPENSÃO DO DÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, VI, DO CTN – RECURSO PROVIDO.

1. – Uma vez constatado pelo tribunal ad quem, em sede de agravo de instrumento, a presença dos requisitos necessários, imperiosa é a reforma da decisão interlocutória combatida, que indeferiu a pedido liminar perquirido em ação mandamental.

2 - No sistema tributário nacional vigente é vedada a prática de dupla tributação (incidência de multa sobre multa).

3 –
Nos moldes da legislação cogente, mais precisamente pelo artigo 151, VI do Código Tributário Nacional, o parcelamento de crédito tributário, que vem sendo honrado aprazadamente pelo contribuinte devedor, é, por si só, causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário em litigio
”.

(AI 121593/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 21/07/2014) –
Destacamos
.

Por essas razões, a impetrante possui direito líquido e certo ao enquadramento no Simples Nacional, nos moldes exatos decididos na sentença, ou seja, com efeitos retroativos a partir de 01.01.2017.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, RATIFICO A SENTENÇA vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020